Tribunal: TJMT
Processo: 1016425-34.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1016425-34.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[PRISCILA DE PAULA VIEIRA FREITAS - CPF: 045.527.731-19 (ADVOGADO), VALDECI BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 786.414.541-87 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DE RÉU SOLTO. PRESCINDIBILIDADE. DEFENSOR REGULARMENTE INTIMADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA AÇÃO REVISIONAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. REVISIONAL IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame:
Revisão Criminal ajuizada com fulcro no art. 621, I, do CPP, visando a rescisão de acórdão que manteve a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã (MT), a qual impôs ao revisionando a pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável. O pedido revisional fundamenta-se na suposta nulidade absoluta decorrente da ausência de intimação pessoal do réu quanto à sentença e do acórdão de apelação, em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação pessoal do revisionando, que respondeu ao processo em liberdade, configura nulidade absoluta apta a comprometer a higidez da condenação transitada em julgado.

III. Razões de decidir:

1. A revisão criminal é ação autônoma de impugnação de natureza excepcional, admitida apenas nas hipóteses taxativas do art. 621, do CPP, exigindo demonstração inequívoca de erro judiciário ou injustiça manifesta.

2. A ausência de intimação pessoal do réu que respondeu ao processo em liberdade não configura nulidade, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores, sendo suficiente a intimação do defensor constituído, nos termos do art. 392, II, do CPP. Demonstrado nos autos que o réu foi assistido por defensor constituído ao longo de todo o processo, inclusive na fase recursal, tendo sido regularmente intimado da sentença e do acórdão por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico, fica elidida a tese de cerceamento de defesa e nulidade absoluta por alegada falta de intimação válida.

3. A propositura de ação revisional sem que se atente aos requisitos do art. 621, do CPP, configura mera tentativa de rediscutir o julgado, em evidente utilização indevida como sucedâneo de recurso, o que não se admite no ordenamento jurídico vigente.

IV. Dispositivo e Tese:
Pedido improcedente, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
“A intimação da sentença e do acórdão condenatórios, quando se trata de réu solto, é válida se realizada ao defensor constituído, por meio de publicação oficial, sendo dispensada a intimação pessoal”.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 386, VII, 392, II e 621, I, todos do CPP.

Jurisprudência relevante citada: STF
– HC: 214207 CE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. em 16/08/2022.
STJ
– AgRg no HC n. 910.621/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. conv. do TJSP), Sexta Turma, j. em 06/05/2025; AgRg no RHC n. 205.428/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. em 19/03/2025; AgRg no RHC: 131622 PA 2020/0189619-6, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T5 - Quinta Turma, j. em 24/11/2020.
TJMT
– RVCR: 1018761-16.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. em 17/08/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Revisão Criminal, com pedido de liminar, proposta por
VALDECI BATISTA DE OLIVEIRA
, com fulcro no art. 621, I, do Código de Processo Penal, objetivando revisionar o acórdão deste Sodalício que manteve a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã (MT), nos autos da Ação Penal n. 0000264-82.2015.8.11.0107, que o condenou à pena definitiva de 16 (dezesseis) anos de reclusão, pelo cometimento do crime de estupro de vulnerável.

O revisionando aponta como pedido rescindendo a nulidade absoluta por falta de intimação pessoal do réu acerca da sentença e do acórdão de apelação. Via de consequência, assevera a ilegalidade da execução da pena, já que esta estaria fundada em título judicial nulo ante à supressão do direito ao contraditório e ampla defesa.

Pleiteia, em sede de liminar, a suspensão imediata do cumprimento da pena imposta e, no mérito, a sua absolvição, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Inicial instruída com os documentos de Ids. 288212381; 288212385, 288212386, 288212388 a 288212393 e 288212395.

Certidão de trânsito em julgado no Id. 288212385.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador João Augusto Veras Gadelha, opinou pela improcedência da revisional (Id. 292451892).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

A revisão criminal, por ser ação de natureza autônoma, de índole constitucional que visa à desconstituição da coisa julgada, somente é cabível em casos excepcionais, taxativamente elencados no art. 621, do CPP:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Portanto, trata-se de um procedimento jurídico utilizado para revisar decisões judiciais definitivas, visando corrigir possíveis injustiças ou erros graves ocorridos no processo penal. Por isso, só pode ser solicitada após o trânsito em julgado da decisão condenatória, ou seja, quando não há mais possibilidade de recurso. Além disso, o pedido de revisão deve ser fundamentado em razões específicas e relevantes, não constituindo-se via adequada apenas e tão somente para reexaminar provas já analisadas ou por mero inconformismo com a decisão judicial.

Registro que o revisionando já havia ingressado com revisional anterior (PJe 1015689-16.2025.8.11.0000), com os mesmos fundamentos, todavia, a inicial daqueles autos foi extinta sem resolução do mérito, por ausência de documentos essenciais, já que não veio instruída com documentos que permitiriam verificar a alegada situação que, segundo sustentava a defesa, seria apta de configurar nulidade absoluta.

Colhe-se dos autos que o revisionando foi condenado à pena privativa de liberdade definitiva de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime fechado, pelo cometimento do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, do CP), em continuidade delitiva – fatos ocorridos entre os anos de 2010 a 2015.

O revisionando alega nulidade absoluta do trânsito em julgado, em razão da ausência de intimação pessoal do réu tanto da sentença quanto do acórdão. Sustenta que tal omissão impediu o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, notadamente quanto à interposição de eventuais recursos às instâncias superiores, o que, segundo a tese defensiva, comprometeria a higidez do processo e configuraria cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal.

A pretensão, entretanto, não prospera
.

A revisão criminal, como instrumento excepcional, visa resguardar o sistema jurídico de eventuais condenações manifestamente injustas, exigindo demonstração inequívoca de erro judiciário. Nesse contexto, é imprescindível que o revisionando traga aos autos prova nova, idônea e substancial, ou evidência inconteste de nulidade que tenha efetivamente comprometido o exercício da ampla defesa. Nada disso se verifica nos autos.

O ponto central repousa na suposta ausência de intimação pessoal do réu/revisionando, o que, segundo sua ótica, teria impedido o manejo de recursos excepcionais. Contudo, a premissa em que se sustenta não é verdadeira.

Sabe-se que da sentença foi interposto recurso e em um primeiro momento a alegação de que teria havido cerceamento de defesa por ofensa ao contraditório e ampla defesa não se mostra razoável.

Ademais, extraio da sentença condenatória o seguinte trecho:

Pelo exposto,
JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu VALDECI BATISTA DE OLIVEIRA
, qualificado nos autos,
ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 16 (DEZESSEIS) ANOS DE RECLUSAO
, por infração ao art. 217-A, “caput”, c.c. art. 226, inciso ll, na forma do art. 71, todos do Código Penal.

Tendo em vista a quantidade de pena aplicada e o caráter hediondo do crime, FIXO o regime inicial FECHADO para cumprimento da reprimenda imposta, nos termos do art. 33, § 2°, “a", do CP, e Lei 8.072/90, salientando que o tempo de prisão provisória do réu não influi neste momento na fixação do regime.

Em atenção ao § 1° do artigo 387 do atual Código de Processo Penal,
concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade
, posto que ausentes os pressupostos legais para decretação da prisão preventiva – artigos 312/313 do CPP,
notadamente porque o réu respondeu ao processo em liberdade
e por possuir endereço fixo nesta comarca de Nova Ubiratã/MT. (...) (grifos meus) (Id. 288212392).

A questão da nulidade absoluta por ausência de intimação pessoal do réu só teria relevância apenas se se tratasse de réu preso ao tempo em que prolatada as decisões.

O que se constata nos autos é que o ora revisionando respondeu ao processo em liberdade durante toda a instrução e, nesse contexto, aplica-se a regra do art. 392, II, do CPP, segundo a qual, sendo o réu solto, a intimação de seu defensor constitui meio hábil e suficiente para a validade do ato processual.

Registre-se que o revisionando respondeu o processo em liberdade e que a jurisprudência é uníssona no sentido de que a intimação pessoal do réu só se revela imprescindível quando se tratar de réu preso, de modo que a tese revisional não deve ser acolhida.

Em situações como a dos presentes autos, a jurisprudência é no sentido de que, estando o réu em liberdade, a intimação pessoal não é imprescindível,
desde que o defensor constituído seja devidamente intimado
.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO DA DEFESA E DO RÉU EM AUDIÊNCIA.
RÉU SOLTO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL
. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR ESTA CORTE SOB PENA DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido da desnecessidade de intimação pessoal do réu solto acerca da sentença condenatória. Precedentes
. (...). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 910.621/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. conv. do TJSP), Sexta Turma, j. em 06/05/
2025
, DJEN de 09/05/
2025
) (grifos meus).

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
INTIMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU SOLTO COM DEFENSOR CONSTITUÍDO NOS AUTOS
. DUAS TENTATIVAS DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RÉU INTIMADO POR EDITAL.
ADVOGADO DEVIDAMENTE INTIMADO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ACUSAÇÃO
. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos do art. 392, II, do Código de Processo Penal, a intimação acerca da sentença ou acórdão condenatórios, em se tratando de réu solto, será feita ao advogado constituído por meio da publicação no órgão de imprensa oficial, sendo desnecessária a intimação pessoal. Precedentes
. (...). 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 205.428/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. em 19/03/
2025
, DJEN de 24/03/
2025
) (grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
.
RÉU PRESO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA
. NÃO INDAGAÇÃO SOBRE A INTENÇÃO DE RECORRER. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ
. DECISÃO MANTIDA. 1.
A intimação pessoal de réu somente é necessária quando ele estiver preso. Estando solto, é bastante a intimação de seu defensor constituído dos termos da sentença condenatória (art. 392, I e II, do CPP)
. (...). 3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 4 . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 131622 PA 2020/0189619-6, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, T5 - Quinta Turma, j. em 24/11/2020, Data de Publicação: DJe 27/11/2020) (grifos meus).

AGRAVO INTERNO EM
HABEAS CORPUS
.
DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO
. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE
.
HABEAS CORPUS
INDEFERIDO. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2.
Intimada da sentença condenatória a defesa técnica, é dispensável a intimação pessoal do réu solto
. 3. Agravo interno desprovido. (STF - HC: 214207 CE, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, j. em 16/08/2022, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 25-08-2022 PUBLIC 26-08-2022) (grifos meus).

REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. 1. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU
. TENTATIVAS DE INTIMAÇÃO FRUSTRADAS. RÉU SOLTO NÃO ENCONTRADO NOS ENDEREÇOS DECLINADOS NOS AUTOS.
DEFENSOR
DATIVO
DEVIDAMENTE COMUNICADO. COMUNICAÇÃO SUPRIDA. VÍCIO INEXISTENTE
. (...). REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE EM SINTONIA COM O PARECER. 1.
Nos termos do disposto no art. 392, inc. II, do CPP, é prescindível a intimação pessoal do réu solto sobre o teor do édito condenatório, bastando que seu advogado seja intimado pelas vias ordinárias
. Assim,
sabendo-se que o revisionando respondeu a todos os atos processuais em liberdade, e que
, afora não ter sido encontrado em nenhum dos endereços indicados nos seus autos,
sua advogada foi regularmente cientificada do conteúdo da sentença condenatória, não há que se falar em cerceamento de defesa e muito menos em nulidade da condenação transitada em julgado
. (...). (TJMT - RVCR: 1018761-16.2022.8.11.0000, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. em 17/08/2023, Data de Publicação: 22/08/2023) (grifos meus).

Importante ressaltar que a defesa técnica interpôs apelação criminal, demonstrando ciência e plena atuação no curso processual. Nesse contexto, registro que o acórdão que confirmou a sentença foi regularmente publicado no Diário da Justiça Eletrônico, nos moldes da Lei n. 11.419/06.

A tese de cerceamento de defesa se esvazia quando se constata que não houve inércia ou qualquer impedimento à atuação da defesa. Ao contrário, o réu/revisionando foi assistido por defensor constituído em todas as fases do processo, inclusive na fase recursal, quando teve seus argumentos examinados por órgão colegiado.

Diante desse quadro, fica nítido que a preensão revisional se apresenta como uma nova tentativa de rediscutir matéria sem que se demonstre qualquer das hipóteses previstas no art. 621, do CPP.

Nesse ponto, destaco as ponderações lançadas no parecer ministerial:

O requerente
, por intermédio de obstinada causídica constituída, que
já ajuizou 05 (cinco) Revisões Criminais contra a mesma condenação definitiva
(autos nº 1015689-16.2025.8.11.0000; 1037271-09.2024.8.11.0000; 1026935-43.2024.8.11.0000; 1026141-22.2024.8.11.0000; e 1025499-49.2024.8.11.0000),
enfatiza, nesta 6ª ação constitutiva negativa, que ele foi condenado nas duas instâncias sem que houvesse a sua intimação pessoal dos julgados
, circunstância que
“impede a formação válida do trânsito em julgado, pois sem ciência inequívoca do acusado, não corre o prazo para interposição de recursos, inclusive aos Tribunais Superiores”.

(...).

A respeito das alegações ventiladas por meio do ajuizamento da presente ação constitutiva negativa, tem-se que,
a despeito da falta de intimação pessoal do réu, houve a devida intimação da sua defesa técnica, da sentença por meio do DJE n.º 10660, de 21/01/2020, e do acórdão por meio do Portal Eletrônico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso conforme previsto na Lei n. 11.419/2006. Confira-se:

(...).

De mais a mais,
de acordo com o posicionamento do STJ,
“Consoante o art. 392 do CPP, a intimação pessoal somente é exigida para o réu preso e para ciência da sentença condenatória e não se estende a decisões de segunda instância
(...).”
(STJ - AgRg no HC n. 600.187/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/2/2021, DJe 2/3/2021).

Tal
como muito bem observado pelo Desembargador Relator quando da apreciação do pleito liminar, o ora requerente respondeu a todo o processo em liberdade, sendo-lhe assegurado, inclusive, o direito de recorrer em liberdade
da sentença condenatória.

Desse modo,
em consonância com o preceituado no artigo 392, inc. II, do Código de Processo Penal, a intimação da sentença ou do acórdão de natureza condenatória, na hipótese de o sentenciado encontrar-se em liberdade, deve ser efetivada mediante publicação no órgão oficial de imprensa, endereçada ao patrono regularmente constituído, revelando-se, por conseguinte, prescindível a intimação pessoal do réu
.

Nesta específica conjuntura processual, em que o acusado se encontra em liberdade e com patrono devidamente constituído nos autos,
afigura-se desnecessária a sua intimação pessoal ou editalícia, visto que tais circunstâncias denotam a ciência inequívoca da acusação, sobretudo quando a defesa técnica mostrou-se diligente ao interpor recurso de Apelação Criminal da sentença condenatória
, pleiteando a sua absolvição por insuficiência probatória, de modo que a ausência de intimação pessoal do réu solto sequer acarretou qualquer prejuízo. (grifos meus) (Id. 292451892).

O uso reiterado desse expediente processual, sem que se traga qualquer fato ou prova nova, revela a utilização da revisão como sucedâneo recursal, o que desnatura sua finalidade.

Ao arremate, consigno que o fundamento da revisão criminal exige mais do que a mera discordância quanto ao resultado da condenação. Exige prova nova ou a demonstração inequívoca de injustiça material. No presente caso, o que se verifica é mero inconformismo e tentativa frustrada de tornar nulo (ao argumento de ausência de intimação), sob roupagem de vício formal que, de fato, não existiu.

Portanto, diante de sentença condenatória prolatada, seguida de interposição de recurso defensivo, culminando em decisão colegiada deste Tribunal ratificado a decisão de origem, da qual a defesa foi regularmente intimada, lembrando que se tratando o revisionando de réu solto (o que torna prescindível sua intimação pessoal), não se vislumbra qualquer razão jurídica para a reabertura de prazos ou desconstituição da coisa julgada.

Diante desse cenário, é evidente que não houve qualquer falha processual no que pertine à regularidade de intimações, a ponto de justificar a almejada anulação do trânsito em julgado da condenação e, por corolário logico, a reabertura do prazo recursal, a fim de garantir ao revisionando a possibilidade de, novamente, interpor razões recursais em sua defesa.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente ação revisional ajuizada por
Valdeci Batista de Oliviera
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2025